Tribunal: TJPA
Processo: 0800206-02.2025.8.14.0046
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800206-02.2025.8.14.0046

APELANTE: MUNICIPIO DE RONDON DO PARA

APELADO: JOAO BATISTA DOS SANTOS FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR PARA FINS DE ATS E PROGRESSÃO FUNCIONAL. POSSIBILIDADE PARCIAL. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por servidor público municipal, objetivando o reconhecimento do direito ao adicional por tempo de serviço (ATS) e à progressão funcional por classe, com base no tempo de serviço prestado em cargo anterior da mesma carreira, após posse em novo cargo efetivo. Sentença que concedeu integralmente a segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível o cômputo do tempo de serviço anterior em cargo diverso, mas pertencente à mesma carreira do magistério municipal, para fins de concessão do ATS; (ii) é viável o reconhecimento da progressão funcional horizontal por classe, com base em tempo de serviço prestado em cargo anterior, no âmbito de mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação municipal (Lei Complementar nº 002/2011, art. 20) autoriza o cômputo contínuo do tempo de serviço entre cargos da mesma estrutura de carreira, legitimando o reconhecimento do direito ao ATS.

4. A progressão funcional por classe exige análise do Plano de Cargos e Carreiras do Município, cuja ausência inviabiliza a comprovação do direito de forma pré-constituída, o que impede a concessão da segurança nessa parte, por se tratar de matéria que demanda dilação probatória.

5. O mandado de segurança exige prova documental inequívoca do direito alegado, não sendo cabível quando a pretensão depende de instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. É legítimo o reconhecimento do direito ao adicional por tempo de serviço (ATS) com base no tempo contínuo de exercício funcional em cargos da mesma carreira, conforme legislação local.

2. É incabível o mandado de segurança para fins de progressão funcional horizontal por classe quando ausente o plano de cargos do ente federativo e a prova documental pré-constituída do direito.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Município de Rondon do Pará
, com fulcro no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Rondon do Pará, nos autos do
Mandado de Segurança,
impetrado por
João Batista dos Santos Filho,
servidor público municipal, em face de suposto ato omissivo da Prefeita Municipal de Rondon do Pará, consubstanciado na negativa do pagamento do adicional por tempo de serviço (ATS) e da progressão funcional horizontal de 36% sobre o vencimento base, após sua nomeação para o cargo de Professor Nível II, ocorrida em 29 de janeiro de 2024.

A peça inicial narra que a parte autora, servidor efetivo desde o ano de 2003 no cargo de Professor Nível I – Classe D, tomou posse em novo cargo efetivo de Professor Nível II – Classe A, na E.M.E.F. Adolfo Soares, mediante aprovação em concurso público.

Sustenta que, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 002/2011, o tempo de serviço anteriormente prestado à municipalidade deveria ser considerado para fins de incorporação das vantagens funcionais no novo cargo, especialmente a progressão funcional e o adicional por tempo de serviço.

Requereu, em sede liminar, a imediata implantação das vantagens referidas, com efeitos retroativos à data de nomeação, e, no mérito, a confirmação da segurança para obrigar a Administração Municipal a reconhecer a continuidade do vínculo funcional e o consequente direito ao ATS e à progressão horizontal.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, resolvo o mérito da lide, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada por João Batista dos Santos Filho, determinando à autoridade coatora que reconheça a continuidade do tempo de serviço anteriormente prestado pelo impetrante no cargo de Professor Nível I – Classe D, para fins de concessão do adicional por tempo de serviço (ATS) e da progressão funcional por classe, no atual cargo de Professor Nível II – Classe A, desde a data da posse no novo cargo.

Condeno a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

No caso de embargos de declaração, intime-se a parte contrária para contrarrazões, no prazo cinco dias, observado eventual prazo em dobro da parte, após conclusos para sentença.

Havendo recurso, deverá a Secretaria intimar a parte contrária para apresentar contrarrazões no prazo de quinze dias. Após, certificar a tempestividade, e, em caso positivo, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

Fica a parte autora intimada por publicação no DJN e a parte ré via sistema, por meio da procuradoria cadastrada.

Inconformado com a sentença, o
Município de Rondon do Pará
interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, em apertada síntese, que a decisão violou o princípio da legalidade administrativa, uma vez que a Lei Complementar Municipal nº 002/2011 não autorizaria a contagem automática do tempo de serviço anterior entre cargos distintos, ainda que integrantes da mesma estrutura funcional.

Sustenta que a posse em novo cargo caracteriza provimento originário, rompendo o vínculo anterior, nos moldes do art. 33, VIII, da Lei nº 8.112/90, aplicada subsidiariamente.

Aduz que o aproveitamento do tempo anterior, sem norma permissiva expressa, configura indevida inovação jurídica, ensejando bis in idem e concessão de vantagem funcional sem respaldo legal.

Ressalta que a progressão funcional e o ATS são direitos vinculados ao cargo específico, cuja contagem deve observar o tempo de exercício no cargo atual, e não em função diversa.

Invoca, ainda, precedentes jurisprudenciais que vedam o aproveitamento automático de tempo anterior em novo vínculo jurídico, mesmo que na mesma carreira, se houver ruptura por provimento originário.

Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo à apelação, nos termos do art. 1.012, §1º, inciso V, do CPC, alegando risco de grave lesão à ordem financeira da Administração Municipal, e, no mérito, a total reforma da sentença, com a denegação da segurança.

Foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido, João Batista dos Santos Filho, sustentando, preliminarmente, a tempestividade da manifestação e, no mérito, a manutenção integral da sentença combatida.

Defendeu a legalidade da contagem do tempo de serviço anterior com base no art. 20 da Lei Complementar Municipal nº 002/2011, que expressamente dispõe que a nomeação em novo cargo de provimento efetivo não interrompe o tempo de exercício funcional.

Destacou que a progressão horizontal e o ATS decorrem de regras objetivas relacionadas ao tempo de serviço acumulado no magistério público municipal, não havendo inovação ou vantagem indevida, mas apenas o reconhecimento da continuidade da carreira.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso de Apelação, a fim de reformar a sentença apenas no tocante à progressão funcional, mantendo-se o reconhecimento do direito ao ATS, pois embora haja norma local autorizando a contagem do tempo de serviço anterior para fins de ATS, não foi juntado o Plano de Cargos e Carreiras do Município de Rondon do Pará para comprovar o direito à progressão funcional por classe, sendo inviável, no mandado de segurança, a dilação probatória necessária para essa análise.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que concedeu a segurança pleiteada por João Batista dos Santos Filho, determinando à autoridade coatora que reconhecesse a continuidade do tempo de serviço anteriormente prestado pelo impetrante no cargo de Professor Nível I – Classe D, para fins de concessão do adicional por tempo de serviço (ATS) e da progressão funcional por classe, no atual cargo de Professor Nível II – Classe A, desde a data da posse no novo cargo.

No que tange ao adicional por tempo de serviço (ATS), impõe-se reconhecer a higidez da sentença. Com efeito, nos termos do art. 20 da Lei Complementar Municipal nº 002/2011, a nomeação em novo cargo de provimento efetivo não interrompe o tempo de exercício funcional, desde que o servidor permaneça na mesma estrutura de carreira, hipótese que se verifica nos autos.

No presente caso, o impetrante/apelado, servidor da rede municipal de ensino desde 2003, após aprovação em novo certame, foi novamente nomeado no cargo de Professor Nível II – Classe A, inserido na mesma carreira do magistério público municipal.

O tempo de serviço, nesta hipótese, não configura vínculo jurídico autônomo ou desconectado da relação funcional anterior, mas expressão da continuidade de um itinerário profissional público protegido pela legislação local.

A interpretação sistemática e teleológica da norma municipal evidencia o intento do legislador em valorizar o histórico de dedicação e permanência no serviço público, vedando rupturas artificiais em prejuízo de servidores que galgam promoções legítimas por meio de concursos públicos.

Nesse ponto, o adicional por tempo de serviço possui natureza objetiva e vincula-se ao total de anos de exercício na Administração Pública, não à especificidade do cargo.

Dessa forma, revela-se legítimo o reconhecimento do direito ao ATS no novo cargo, como consequência do histórico funcional do servidor e da norma que lhe assegura o cômputo contínuo do tempo de serviço.

Diversamente, em relação à progressão funcional horizontal por classe, o pedido esbarra na ausência de prova pré-constituída, pois não há como saber se o servidor preenche requisitos para progressão, pois não juntou aos autos o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) específico do Município de Rondon do Pará, apresentando, em seu lugar, documento pertencente a município diverso (ID 29387473). Não se pode, nesta via mandamental, presumir similitude entre regimes jurídicos distintos.

É consabido que o mandado de segurança exige demonstração inequívoca do direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída, sendo vedada a dilação probatória. Trata-se de ação de rito célere e documental, própria para proteger direitos que se apresentem com nitidez e objetividade.

Consoante o art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e o art. 1º da Lei nº 12.016/2009, o mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo diante de ilegalidade ou abuso de poder perpetrado por autoridade pública. O direito há de ser demonstrado de plano, com base em documentos inequívocos. Vejamos:

Art. 5º, LXIX, CF/88:
conceder-se-á mandado de segurança para proteger DIREITO LÍQUIDO E CERTO, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público."

Art. 1º, Lei n° 12.016/2009:
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

É da essência do
mandamus
a característica de somente admitir prova literal pré-constituída, aquela que resulta de fato certo, que é aquele capaz de ser comprovado, de plano, por documento inequívoco, o que não ocorreu no pedido de progressão funcional horizontal.

Assim, a ausência do PCCR do ente federativo demandado torna impossível a aferição dos critérios, requisitos e limites da progressão funcional horizontal pretendida, exigindo dilação probatória incompatível com o rito do mandado de segurança.

Diante desse cenário, impõe-se o acolhimento parcial da apelação, tão somente para afastar o reconhecimento do direito à progressão funcional horizontal, mantendo-se, contudo, o reconhecimento do direito ao cômputo do tempo de serviço para fins do adicional por tempo de serviço (ATS), nos exatos termos da legislação municipal.

Diante do exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para afastar o reconhecimento da progressão funcional horizontal, mantendo-se, por outro lado, o direito ao cômputo do tempo de serviço para fins do adicional por tempo de serviço (ATS), conforme os fundamentos lançados no voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 27/03/2026